Tribunal: STF
Processo: HC 209746
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



     Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Vitor Gustavo Weber, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 706.114/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



     Os impetrantes anotam que o paciente cumpre pena pela prática do crime de tráfico de drogas no Presídio Regional de Joinville/SC.



     Nesse contexto, aduzem:



    “As condições são precárias e degradantes no estabelecimento prisional onde se encontra o Paciente. 



    Não há oportunidade de estudo, de trabalho e outras atividades que contribuam para a ressocialização e gerem remição. 



    Há apenas a possibilidade de fazer resenhas, contudo, frequentemente essas são extraviadas pela casa prisional, bem como chegam a demorar mais de 1 ano para ser encaminhada ao respectivo processo. 



    As celas são superlotadas, sendo que em uma cela projetada para 8 pessoas se encontram mais de 20. 



    As condições da cela também são precárias.”



     Destaca decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC, por meio da qual autorizado o cômputo em dobro do tempo de pena em cumprimento, considerada a situação retratada.



     Aponta constrangimento ilegal, dizendo cassada a aludida decisão pelo TJSC, ante o provimento do agravo em execução interposto pelo Ministério Público.



     Requerem, liminarmente, seja restabelecida a decisão que reconheceu o direito do paciente a contagem do tempo de pena em dobro.



Examinados os autos.



    Decido.



    Transcrevo o teor do acordão impugnado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO DE JULGAMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. PEDIDO DE CÔMPUTO EM DOBRO DO PERÍODO DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO PRESÍDIO REGIONAL DE JOINVILLE/SC. PRESO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS E DEGRADANTES. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL E JURISPRUDENCIAL. RESOLUÇÃO CORTE IDH 22/11/2018 SOBRE A PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO/RJ. EFICÁCIA INTER PARTES. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. [..] (AgRg no HC 650.370/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021). 



    2. Já decidiu esta Corte que [...] Hipótese concernente ao notório caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro (IPPSC), objeto de inúmeras Inspeções que culminaram com a Resolução da Corte IDH de 22/11/2018, que, ao reconhecer referido Instituto inadequado para a execução de penas, especialmente em razão de os presos se acharem em situação degradante e desumana, determinou que se computasse "em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no IPPSC, para todas as pessoas ali alojadas, que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos Considerandos 115 a 130 da presente Resolução". [...] 4. A sentença da Corte IDH produz autoridade de coisa julgada internacional, com eficácia vinculante e direta às partes. [...] (AgRg no RHC 136.961/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021). 



    3. Ocorre que a Resolução da eg. Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) de 22/11/2018 reconheceu inadequado apenas o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho para a execução de penas, aos reeducandos que se encontram em situação degradante e desumana, determinando o cÔmputo, em dobro, de cada dia de pena privativa de liberdade lá cumprida. Eficácia inter partes da decisão. Não inclusão, portanto, do Presídio de Joinville/SC, em relação ao qual não há notícia de qualquer inspeção e resolução específica da referida Corte sobre as condições da unidade prisional. 



    4. Dessa forma, não há amparo jurisprudencial nem legal à concessão do cômputo em dobro de cada dia de privação de liberdade cumprido pelo agravante no Presídio Regional de Joinville. 



    5. Agravo regimental não provido.



    O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    O deferimento de liminar em habeas corpus, como se sabe, constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou se a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que não se vislumbra à primeira vista.



    Ademais, as razões invocadas pelos impetrantes para o deferimento da medida excepcional, no que se refere a contagem da pena em dobro, possui caráter satisfativo, pois se confunde com o mérito da própria impetração, o que recomenda seu indeferimento conforme reiterada jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: HC nº 94.888/SP-MC, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 12/6/08; HC nº 93.164/SP-MC, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 22/2/08; e HC nº 92.737/SP-MC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 29/10/07, entre outros. 



    Com essas considerações, indefiro a liminar requerida. 



    Solicitem-se informações à autoridade coatora. 



    Abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente